Tribunal: TJES
Processo: 0003672-38.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003672-38.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DROGARIA FARMA COELHO LTDA e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003672-38.2019.8.08.0006

APELANTE:
DROGARIA FARMA COELHO LTDA e ROBERTO COELHO DE SOUZA

APELADO:
SAMARCO MINERACAO S.A.

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ORFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ

JUIZ PROLATOR:
DR. FÁBIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização ajuizada por drogaria e seu proprietário, em face da empresa mineradora Samarco, sob alegação de que o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015, teria causado queda no faturamento do estabelecimento em virtude da inadimplência de clientes ligados à atividade pesqueira da região.
2. Sentença de improcedência do pedido, com condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os autores comprovaram os danos materiais alegados e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e o desastre ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem da empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O regime jurídico aplicável é o da responsabilidade objetiva, dispensada a comprovação de culpa, mas exigida a demonstração do dano e do nexo causal.
5. Os documentos juntados aos autos revelam que o faturamento da empresa autora em dezembro de 2015 superou os valores registrados antes do evento, afastando a tese de prejuízo decorrente do rompimento da barragem.
6. As flutuações nos rendimentos ao longo do ano de 2015 não demonstram queda anormal atribuível ao desastre ambiental, inexistindo prova mínima de que a atividade comercial tenha sido diretamente impactada.
7. A alegação de dependência econômica de clientes pescadores não encontra amparo em elementos concretos dos autos, tampouco foi corroborada por prova documental ou testemunhal idônea.
8. A presença de outras farmácias no mesmo logradouro, que mantiveram suas atividades normalmente após o evento, enfraquece a tese de comprometimento da atividade por fatores externos.
9. Inexistência de demonstração dos pressupostos para configuração da responsabilidade civil, especialmente quanto à comprovação do dano e do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração da responsabilidade objetiva exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a atividade desenvolvida pela parte requerida. 2. A ausência de prova mínima quanto aos prejuízos alegados e à correlação com o rompimento da barragem afasta a possibilidade de indenização.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.119.404/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.10.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.730/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003672-38.2019.8.08.0006

APELANTE:
DROGARIA FARMA COELHO LTDA e ROBERTO COELHO DE SOUZA

APELADO:
SAMARCO MINERACAO S.A.

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ORFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ

JUIZ PROLATOR:
DR. FÁBIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A Apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de inovação recursal, sob o argumento de que os Apelantes teriam, apenas em sede de apelação, requerido a inversão do ônus da prova.

Contudo, ao examinar as razões recursais, observa-se que, embora haja referência à inversão do ônus probatório no item “V.2 Nexo Causal”, no capítulo específico “IV.1 Ônus da Prova” os próprios Apelantes expressamente reconhecem que tal encargo lhes compete. Trata-se, portanto, de mero erro material na estruturação do texto, insuficiente para configurar inovação recursal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta, em conjunto, por DROGARIA FARMA COELHO LTDA e ROBERTO COELHO DE SOUZA em desfavor de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA, ORFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ (ID 11271118), que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A., condenando os autores, ora Apelantes, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Os Apelantes, em síntese, sustentam que, em razão dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão (05/11/2015), que impactou a atividade pesqueira da região de Barra do Riacho/ES, enfrentou inadimplência generalizada dos pescadores, principais clientes do estabelecimento, o que comprometeu o faturamento e afetou sua subsistência. Pleiteia a reparação pelos danos suportados.

Do inteiro teor do provimento objurgado, infere-se que a demanda foi julgada improcedente com base nos seguintes fundamentos:

A parte autora alega que é proprietário da Drogaria Farma Coelho e foi diretamente afetada pelo rompimento da barragem, tendo em vista que a sua única fonte de renda e sustento era proveniente da farmácia.

No entanto, analisando o conjunto probatório dos autos, constato que não há nos autos elementos que sejam suficientes para justificar qualquer indenização. Não fora verificada a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que a atividade exercida pelo requerente não se relaciona com a paralisação da atividade pesqueira.

A prova testemunhal, de igual forma, não foi suficiente para comprovar as alegações autorais, pois desacompanhadas no mínimo de reforço documental.

Assim, meras alegações não são suficientes para o acolhimento do pedido inicial, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas nos autos, o que não ocorreu nos autos. Sendo válido, ainda, mencionar que a procedência do pleito autoral direcionada aos valores para recomposição financeira de comerciantes se consubstanciaria em condenar a requerida ao pagamento de valores a pessoas indiscriminadas e que sequer efetivamente foram atingidas pelo desastre, posto que não fora devidamente comprovada a atividade, ônus esse que é do requerente.

Deste modo, entendo que a parte autora não se desincumbiu de trazer aos autos prova imprescindível para atestar a veracidade dos fatos alegados, não tendo cumprido com seu ônus de demonstrar ainda que minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Nesta ordem de considerações, vejo que a parte autora deixou de instruir a demanda com provas capazes de demonstrar o seu direito, especialmente quanto aos danos alegados, deixando de se desincumbir, assim, do ônus probandi que lhe recaía.

Destarte, ante a não comprovação de que a autora teve prejuízos em razão do desastre ambiental, tenho que não há que se falar em condenação das requeridas em indenizar os danos materiais e morais, supostamente, suportados pela autora. Assim, ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil da parte requerida, o pedido autoral não merece acolhimento.

Como é notório, muito embora o desastre ambiental em questão dê ensejo à responsabilização objetiva da Apelada, dispensando-se, nesse ponto, a comprovação de culpa, persiste a necessidade de demonstração dos demais pressupostos de sua responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, o que, no caso em apreço, não foi suficientemente elucidado.

Quanto à alegação de prejuízos financeiros em razão do rompimento da barragem de Fundão, verifica-se a ausência de prova mínima nos autos apta a evidenciar que o referido desastre tenha efetivamente comprometido a atividade comercial desenvolvida pelos autores..

Com efeito, os documentos colacionados revelam que, em dezembro de 2015, já após o evento danoso, a farmácia obteve faturamento de R$ 48.169,41 (fl. 47), valor superior ao registrado em outubro do mesmo ano (R$ 34.177,60 , fl. 43) e também superior ao verificado em janeiro de 2015 (R$ 41.207,42), conforme se extrai das telas anexas às fls. 36–95. Tal constatação afasta o alegado nexo causal entre o desastre ambiental e eventual queda no desempenho econômico do estabelecimento.

Ademais, os extratos de receita apresentados demonstram flutuação mensal já existente ao longo de 2015, o que denota instabilidade anterior ao rompimento da barragem, inviabilizando a fixação de qualquer correlação direta entre o evento e a alegada queda de faturamento.

Outro ponto relevante é a natureza da atividade exercida — comércio farmacêutico —, cuja demanda não se mostra diretamente dependente da atividade pesqueira local, tampouco sujeita à sazonalidade típica de setores vinculados ao turismo ou à economia informal. Trata-se de ramo essencial, com clientela contínua e demanda relativamente constante, inclusive em contextos de retração econômica.

Cumpre ressaltar que, da análise dos depoimentos colhidos em audiência, verifica-se que no mesmo logradouro onde funcionaria o estabelecimento da parte autora há ao menos outra farmácia em atividade, além de comércios similares na região, os quais continuaram operando normalmente mesmo após o rompimento da barragem. Tal circunstância enfraquece, de forma significativa, a alegação de que o suposto insucesso do empreendimento decorreu exclusivamente do evento ambiental, revelando-se inverossímil que apenas o comércio dos Apelantes tenha sido inviabilizado por fatores que, em tese, afetariam indistintamente toda a comunidade local.

Essa constatação empírica reforça a tese de ausência de nexo de causalidade entre o desastre e os danos alegados, e corrobora o entendimento de que o insucesso empresarial decorreu, muito provavelmente, de fatores internos à própria atividade econômica desenvolvida, como gestão, competitividade e cenário macroeconômico, os quais não podem ser imputados à Apelada.

Ante o exposto, por não terem os Apelantes se desincumbido do ônus previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada em seu inteiro teor.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelos Apelantes para o montante equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade da verba por força do prévio deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.